Tribunal: TJMT
Processo: 1028256-34.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1028256-34.2017.8.11.0041
Recorrente:
CLEYDILENE TACIANA DA SILVA COSTA MARQUES
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intimado para comprovar a hipossuficiência econômica, a parte recorrente demonstrou que já houve o deferimento da justiça gratuita em momento anterior pelo juízo de primeiro grau – id. 118325976 -.
Assim, como já houve o expresso deferimento da justiça gratuita nos autos, inexistindo fatos novos aptos a ensejar a modificação da conclusão pelo órgão fracionário, a manutenção do benefício é medida que se impõe.
Assim, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso da recorrente, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça